Tribunal: STF
Processo: RE 140140
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-26
Data de publicação: 1994-04-26

Ementa:
- Pretensão ao recebimento do reajuste de 84,32% sobre os
vencimentos, a decorrer da aplicação da Lei 7.830, de 28.09.89.
          Revogada  esta pela  Medida Provisoria  n. 154, de 16.03.90
(convertida na Lei n. 8.030-90), antes de que se houvessem consumados
os  fatos idoneos  a aquisição  do direito  ao reajuste previsto para
01.04.90, não cabe, no caso, a invocação da garantia prevista no art.
5., XXXVI, da Constituição.
          Precedente do Tribunal Pleno: M.S. 21.216  (RTJ 134/1.112).
          Recurso extraordinário provido.